Tribunal: TJDFT
Processo: 0003510-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos depoimentos do filho e pela prova pericial, no sentido de que o acusado dolosamente desferiu um soco no rosto da ofendida e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria dos crimes de lesão corporal e ameaça se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
4. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 129, § 9o, e 147, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de exasperação da pena-base de ambos os crimes por força de circunstância judicial negativamente valorada, reduzindo a pena total de 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de detenção para 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, bem como reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais e estéticos de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).